Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-64.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-64.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASS
I
VA. ACOLHIDA.
PASEP. DESFALQUE OU ERRO SOBRE OS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VALORES REFERENTES AO PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO MERA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA. ART. 5.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 8, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970. GESTÃO DO FUNDO SOB RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DIRETOR DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

1. Preliminar de Ilegitimidade Banco do Brasil. Acolhida. Como cediço, o Banco do Brasil S.A. figura como mero administrador do Programa PIS-PASEP, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), consoante dispõe o art. 5.º da Lei Complementar n.º 8, de 3 de dezembro de 1970.

2. A gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, circunstância que atrai o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (art. 109, I, da Cf/88). Precedente deste Egrégio Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000514-64.2020.8.05.0173
, em que figuram como apelante
LEONAIR PEREIRA DE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tr4ibunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e

negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

JG13